Tribunal: TJBA
Processo: 8057717-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057717-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADA: MARCIA SOUZA DE AQUINO

Advogado(s)
:
ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO, EM PARTE, DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE ALEGOU A POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL SE EFETUADO “
UPGRADE
” NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto com fundamento no art. 1.015 do CPC, contra a decisão interlocutória pro
latada
na fase de cumprimento de sentença. Houve reconhecimento
d
o excesso de execução; fix
ação de
multa diária em R$ 11.875,00 (onze mil oitocentos e setenta e cinco reais); ordem de levantamento do valor já depositado em favor da Exequente; e determinação de exibição d
a
planilha de cálculo do débito remanescente. Nos Embargos Declaratórios, reconhec
eu-se
o pagamento de determinadas mensalidades, redução da multa por descumprimento e ordem de emissão de boletos das mensalidades futuras, sob pena de majoração da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve violação à coisa julgada material, em relação ao pedido de custeio e fornecimento de fármaco; estabelecer se existiu abusividade no reajuste das mensalidades do plano de saúde migrado; avaliar a necessidade de reforma da decisão interlocutória, quanto às
astreintes
e ao cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê a admissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, cumprindo os pressupostos para conhecimento do recurso.

4. A alegação de violação à coisa julgada material não prospera, pois inexiste nos autos qualquer abordagem ou deferimento no
decisum
recorrido sobre a questão de custeio e fornecimento de medicamento.

5. No tocante ao reajuste das mensalidades, restou comprovada a abusividade na conduta da operadora de plano de saúde, que incluiu a Autora em plano diverso com valor exorbitante (R$ 10.000,00), em contraste com o plano anterior (R$ 700,00), desobedecendo o comando sentencial que determinava a migração para plano similar, e em violação aos princípios da boa-fé contratual e da razoabilidade.

6. A decisão interlocutória observou os pronunciamentos judiciais, especialmente
no tocante
à determinação para cumprimento do comando sentencial, à aplicação de
astreinte
s
,
para garantir a eficácia da decisão e à proteção da Exequente, diante do descumprimento reiterado.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I, e 322, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção no texto fornecido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°

8057717-76.2024.8.05.0000
, em que figura como Recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

sendo
Recorrida

MARCIA SOUZA DE AQUINO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.